Tribunal: TJDFT
Processo: 0731382-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. AFASTADA. MATÉRIA AVENTADA SOBRE O INCIDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. DECISÃO ANTERIOR DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO CASSADA. AUTOS EM FASE DE APRESENTAÇÃO DA DEFESA. BLOQUEIO DE VALORES. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO.

1. A agravada arguiu a preclusão da matéria. Entretanto, a matéria aventada requer a análise dos atos processuais, tratando-se de questão de mérito. Mister ressaltar que, conforme o princípio da asserção, para fins de admissibilidade do recurso, suas razões são analisadas conforme as próprias afirmações, sendo que a aferição da veracidade jurídica será feita após o conhecimento.

2. As questões aventadas pelo agravante sobre a preliminar de ilegitimidade passiva, a ausência de requisitos para a desconsideração da pessoa jurídica e a inexistência de sucessão processual devem ser apreciadas pelo juízo a quo, quando do julgamento do incidente, sob pena de supressão de instância. Conhecimento parcial.

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.

4. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante ao abuso, ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes.

5. Na hipótese concreta, porém, verifica-se que a decisão do incidente de desconsideração instaurado pela exequente foi cassada em relação ao ora agravante, por nulidade da citação. Desse modo, o processo em relação ao agravante encontra-se aguardando a decisão acerca da sua peça de defesa no incidente de desconsideração da pessoa jurídica, que até o presente momento não foi apreciada pelo juízo a quo.

6. Não se mostra possível determinar o bloqueio de valores na conta do agravante, que não é parte da execução, antes de decidir o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Neste momento processual, incabível a constrição de valores através do sistema Sisbajud ou a inclusão do ora recorrente no polo passivo da lide.

7. Recurso conhecido parcialmente e provido.